Tribunal: TJBA
Processo: 8001374-57.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001374-57.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MARLI COSTA DOS SANTOS DE VALENCA

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, na qual a Embargante buscava afastar sua mora e a obrigação de pagamento sob o argumento de dação em pagamento recusada pelo credor.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar argumentos da Embargante relativos à dação em pagamento e à contagem de juros desde o evento danoso, à luz do art. 398 do CC.

III. Razões de decidir
A decisão recorrida apreciou todos os pontos relevantes da controvérsia, não havendo omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
O oferecimento de dação em pagamento não obriga o credor, pois depende de anuência expressa, conforme art. 356 do CC.
O art. 398 do CC aplica-se à responsabilidade extracontratual, não sendo pertinente à hipótese de cobrança de dívida decorrente de nota de crédito comercial.
O embargante visa rediscutir o mérito da decisão sob pretexto de omissão, o que não se coaduna com a função integrativa dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8001374-57.2023.8.05.0271.1.ED, tendo, como Embargante,
MARLI COSTA DOS SANTOS DE VALENCA

e, como Embargado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA